Tribunal: TJMT
Processo: 1023946-72.2023.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023946-72.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multas e demais Sanções, Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE DO ROSARIO - CPF: 073.595.788-68 (APELADO), RICARDO BASSO - CPF: 008.636.831-18 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1023946-72.2023.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JOSE DO ROSARIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DELCARATÓRIA DE NULIDADE. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIOS OBJETIVOS DO ART. 85, §3º DO CPC. REDUÇÃO AO PERCENTUAL MÍNIMO LEGAL. BAIXA COMPLEXIDADE DA CAUSA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que fixou honorários advocatícios em 20% do valor da causa em ação de obrigação de fazer para anulação de auto de infração e termo de embargo ambiental, pleiteando o arbitramento por equidade, ou a redução ao percentual mínimo legal.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em definir se os honorários advocatícios fixados em 20% devem ser reduzidos ao mínimo legal de 10%, considerando os critérios estabelecidos no art. 85, §§2º e 3º do CPC, ou a fixação por equidade.

III. Razões de decidir

3. O CPC/2015 estabeleceu critérios objetivos para fixação de honorários quando a Fazenda Pública for parte, devendo ser observados o grau de zelo, local da prestação, natureza/importância da causa e trabalho realizado.

4. A causa se trata de pedido de anulação de auto de infração e termo de embargo sem complexidade e com tramitação célere, inferior a dois anos.

5. A fixação do percentual máximo (20%) pelo juízo de origem carece de fundamentação específica que justifique o afastamento do percentual mínimo legal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido em parte.

Tese de julgamento: “A fixação dos honorários advocatícios em causas envolvendo a Fazenda Pública deve observar os percentuais previstos no art. 85, § 3º, do CPC, salvo em hipóteses de proveito econômico irrisório, inestimável ou valor da causa muito baixo, conforme tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.076 do STJ”. “Os honorários advocatícios em ações de baixa complexidade, quando vencida a Fazenda Pública, devem ser fixados no percentual mínimo de 10%, nos termos do art. 85, §3º, I do CPC, salvo fundamentação específica que justifique percentual superior.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, §§2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no REsp 1665300/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2017; AgInt no REsp 1740865/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 20/08/2018.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1023946-72.2023.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JOSE DO ROSARIO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaração de Nulidade movida por José do Rosário, julgou procedente o pedido inicial para determinar a anulação do Auto de Infração n. 220431746, do Termo de Embargo n. 220441321 e da Notificação n. 220421373, lavrados em 13-6-2022. Além disso, condenou a Fazenda Pública ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa.

O Estado de Mato Grosso sustenta que a fixação dos honorários advocatícios no patamar máximo é desproporcional e excessiva, considerando a simplicidade da ação, a ausência de complexidade jurídica e a pouca demanda probatória no processo.

Argumenta que, a ação tratou basicamente de matéria de direito e que não houve significativa intervenção do advogado do apelado, o que justificaria a redução dos honorários para um patamar mais equitativo.

O apelante fundamenta seu pedido no artigo 85 do Código de Processo Civil, especialmente no § 2º e § 8º, que permitem a fixação de honorários por apreciação equitativa do juiz, levando em conta a natureza da causa, a complexidade do tema e o tempo exigido para a atuação do advogado. Argumenta, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) respalda a possibilidade de fixação de honorários de forma equitativa quando sua fixação pelos percentuais previstos em lei resultar em valores excessivos.

Nesse sentido, requer a reforma da sentença para que os honorários sejam reduzidos ao percentual mínimo de 10% do valor da causa ou arbitrados por equidade, evitando enriquecimento indevido e garantindo a razoabilidade na fixação da verba honorária.

Dessa forma, o Estado de Mato Grosso pugna pelo provimento do recurso, reformando-se a sentença no que tange ao valor dos honorários advocatícios, com a consequente adequação ao caso concreto.

Contrarrazões no ID. 259916672.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1023946-72.2023.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JOSE DO ROSARIO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaração de Nulidade movida por José do Rosário, julgou procedente o pedido inicial para determinar a anulação do Auto de Infração n. 220431746, do Termo de Embargo n. 220441321 e da Notificação n. 220421373, lavrados em 13-6-2022. Além disso, condenou a Fazenda Pública ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa.

O presente recurso visa a reforma parcial da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
, para que os honorários advocatícios sejam fixados por equidade, ou no percentual mínimo, qual seja 10% do valor da causa, com fulcro no art. 85, § 3º, I do CPC/2015.

Pois bem.

Inicialmente, nada obstante o pedido de fixação por equidade, por parte do Estado de Mato Grosso, consigno a impossibilidade de assim fazê-lo, tratando-se de valor da causa atribuído em R$ 100.000,00 (cem mil reais). É o que dispõe a tese fixada no Tema Repetitivo n. 1.076, do Superior Tribunal de Justiça:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Dito isso, nos termos do art. 85 do CPC: “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”.

Quanto ao valor, de acordo com a sistemática processual civil em vigência os honorários advocatícios, quando vencida a Fazenda Pública, devem ser fixados de acordo com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os percentuais em observância ao assentado no § 3º, do artigo 85. Veja-se:

Art. 85. [...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. [Destaquei].

Nessa esteira, o atual Código de Processo Civil inovou no que diz respeito aos honorários de sucumbência quando a Fazenda Pública for parte, estabelecendo critérios objetivos, com base na condenação ou proveito econômico obtido na demanda.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, possui jurisprudência sedimentada a respeito do tema:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO EM RELAÇÃO A UM SÓCIO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL. LIMITES E CRITÉRIOS DOS §§ 2º, 3º, 4º, 5º e 6º do artigo 85 do CPC/2015. APLICABILIDADE.

1. A controvérsia diz respeito a matéria inerente ao proveito econômico

a ser considerado na fixação dos honorários advocatícios pelo acolhimento de Exceção de Pré-executividade.

2. O artigo 85 do CPC/2015 estabelece que, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os percentuais delimitados no § 3º. Assevera ainda o indigitado artigo em seu § 6º que os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

3. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos (fls. 107-108, e-STJ, destaquei): "No presente caso, a quantificação dos honorários não tem relação direta com o valor da dívida, não se podendo utilizá-la como parâmetro para a condenação em honorários advocatícios. De fato, com relação à quantificação da verba honorária a cargo da União, o disposto no § 8º do artigo 85 do NCPC é de observância obrigatória.(...) Considerando que o § 8º do artigo 85 do NCPC remete aos parâmetros de seu parágrafo § 2º, tenho que, para a adequada a mensuração dos honorários advocatícios, na presente hipótese, o proveito econômico deve observar a circunstância de que a exceção de pré-executividade somente reconheceu questão meramente processual (ilegitimidade passiva). O direito de crédito da Fazenda Nacional não foi discutido em seu aspecto substancial. Desta forma, a dívida não foi extinta, nem a execução fiscal, portanto, o proveito econômico, não pode partir da análise simplista de corresponder à integralidade do valor exequendo. (...) Contudo, considerando-se o valor da causa (R$ 2.477.191,60), em especial, o trabalho despendido pelo procurador, que teve de opor exceção de pré-executividade, com base na qual se extinguiu o feito em relação ao sócio/agravante, tenho que a verba honorária deve ser majorada para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigida pelo IPCA-E".

4. Verifica-se que a fixação, pelo Tribunal de origem, do valor dos honorários por apreciação equitativa, conforme determinado no § 8º do artigo 85 do CPC/2015, mostra-se inadequada.

5. Esclareça-se que, na hipótese dos autos, não se pode falar em valor da causa muito baixo, tampouco em inestimável ou irrisório proveito econômico. Com efeito, o próprio acórdão objurgado reconheceu a existência de proveito econômico, todavia não o mensurou nos termos estabelecidos pelos §§ 3º, 4º e 5º do artigo 85 do CPC/2015. Precedentes: REsp 1.657.288/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 2/10/2017; REsp 1.671.930/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 30/6/2017. 6. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp 1665300/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.

I - Primeiramente, cumpre destacar que, mediante a simples leitura do v. acórdão recorrido, percebe-se que o Tribunal de origem debateu expressamente sobre a matéria ora em apreço, motivo pelo qual, o presente caso não comporta a incidência das súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.

II - Por outro lado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nas causas em que a Fazenda Pública for litigante, os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com os parâmetros estampados nos incisos I a IV do § 2º e com os percentuais delimitados no § 3º do art. 85 do CPC/2015.
Nesse sentido, confiram-se: AgInt no REsp 1665300/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017 e REsp 1644846/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 31/08/2017.

III - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp 1740865/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/8/2018, DJe 20/8/2018) [Destaquei]

Portanto, não mais se admite de forma indistinta o arbitramento de honorários advocatícios mediante critério puramente discricionário do magistrado quando vencedora a Fazenda Pública, devendo ser observado obrigatoriamente o disposto na legislação vigente, conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes.

In casu
, verifico que o magistrado de 1º grau fixou o percentual dos honorários no máximo permitido pela legislação (20%), sem discorrer acerca das razões para tal.

Assim, da análise dos autos, merece acolhida as razões recursais do apelante, por entender que o montante fixado, de fato, encontra-se desproporcional ao trabalho desenvolvido, pois a causa apresenta baixa complexidade por tratar de pedido de anulação de auto de infração e termo de embargo ambiental, sem complexidade e com tramitação célere (inferior a dois anos).

Neste sentido, há precedentes deste E. TJMT, senão veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA – RECURSO DO INSS - CONDENAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, QUE ARBITROU NO PERCENTUAL DE 20% (VINTE POR CENTO SOBRE AS PARCELAS VENCIDAS ATÉ A PROLAÇÃO DA SENTENÇA - OBSERVÂNCIA AO ART. 85, §2º DO CPC E AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DO SEGURADO - FIXAÇÃO DAS PARCELAS ENTRE A DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO - DIB E A DATA DE INÍCIO DE PAGAMENTO – DIP - CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO – ACIDENTE - ARTIGO 86 DA LEI N. 8.213/91 - DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO - DIB – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO OBSERVÂNCIA A PARTIR CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PERCENTUAL DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A fixação de honorários em favor de advogado dativo deve observar o grau de zelo do profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa, o trabalho e o tempo exigido pelo serviço dispostos no art. 85, §2º do CPC, bem como ao princípio da razoabilidade, o que implica na retificação da sentença objurgada para reduzir a verba honorária para 10% (dez por cento).

(N.U 1024757-03.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2024, Publicado no DJE 26/06/2024)

Não quero aqui desmerecer a atuação advogado na presente demanda, pois os autos demonstram que desempenhou seu trabalho com zelo, prestando à assistência jurídica necessária ao deslinde da ação, porém não havendo justificativa para a fixação no máximo permitido na legislação de regência, a sua redução é medida que se impõe.

Assim, atento aos requisitos norteadores previstos no art. 85, §2º do CPC, quais sejam: grau de zelo do profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa, o trabalho e o tempo exigido pelo serviço, bem como ao princípio da razoabilidade, deve a sentença ser retificada para reduzir a verba honorária para 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso para o fim de reformar a sentença e reduzir os honorários sucumbenciais para o percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §3º, I, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025